Tribunal: CARF
Processo: 14041.720161/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720161/2017-06
ACÓRDÃO
2101-003.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO DE SOUZA MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas
de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESPROPORCIONAL
À
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. POSSIBILIDADE SEGUINDO OS REQUISITOS LEGAIS.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de
lucros em relação à participação social, nas sociedades civis, quando o
contrato social for claro ao dispor de tal distribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e negar-lhe provimento.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720161/2017-06
2
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 327/336) interposto por Eduardo de Souza
Martins contra o Acordão no. 104-015.528 (e-fls. 307/319), que julgou a Impugnação
improcedente, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL.
Considera-se tributável o valor pago ao sócio a título de lucro quando em excesso
à parcela da sua participação no capital social, se inexistir cláusula dispondo sobre
distribuição desproporcional no contrato social.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720161/2017-06
3
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
CITAÇÕES DE DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sua origem, trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2013, ano-calendário 2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor
de R$ 1.348.972,56, multa de ofício no valor de R$ 1.011.729,42, juros de mora calculados até 10/2017
no valor de R$ 682.445,21, perfazendo o total de R$ 3.043.147,19. A fiscalização apontou como
infração a classificação indevida de rendimentos como isentos em sua DIRPF.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 19/10/2017 (e-fl. 277) e
apresentou, em 10/11/2011, a Impugnação (e-fls. 281/291), cujos argumentos podem ser assim
sintetizados:
Ilegalidade e nulidade do procedimento fiscal | sustenta, o recorrente, que o
procedimento fiscalizatório não possuía um objeto certo e delimitado e que não
teria se baseado em uma suspeita plausível e fundamentada.
Do lançamento sem base legal | A autoridade fiscal realizou o lançamento por
entender que a distribuição de lucros desproporcional às cotas "deixam de se
enquadrar nas características contempladas com a isenção de acordo com a
legislação tributária”, e tal entendimento estaria equivocado e seria uma inversão
ao princípio da legalidade;
Da multa de ofício de 75% | Mesmo que se considerasse possível a manutenção do
lançamento, a multa deveria ser cancelada por i) possui caráter confiscatório e ii) é
uma incongruência tratar os valores como omissão de rendimentos quando o
lançamento é realizado com base nas declarações entregues à Receita.
Conforme antecipado, os autos foram a julgamento e o lançamento foi mantido
pela DRJ.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720161/2017-06
4
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal em
03/07/2024, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 324), tendo apresentado Recurso Voluntário
(e-fls. 327/336), em 29/07/2024 (e-fl. 325), com os seguintes argumentos, em síntese:
Nulidade do processo fiscalizatório | Sustenta que ocorreu o cerceamento do seu
direito de defesa pois durante a fiscalização, mesmo que tenham sido prestadas
todas as informações, em nenhum momento se questionou sobre a distribuição de
lucros, não se questionou o regime de casamento, nem se questionou se os valores
foram aproveitados ou repassados para a cônjuge/sócia. Alega, ainda, que a
fiscalização não tinha um objeto certo e determinado e não foi fundamentada.
Solidariedade entre os cônjuges | Sustenta que os cônjuges são solidariamente
responsáveis nos termos dos arts. 124 e 125 do CTN, e que, portanto, não há como
negar a um deles a isenção conferida a outro. Portanto, mesmo que o recorrente
tenha recebido a distribuição de lucros total, sua e da esposa, os valores recebidos
continuam sendo distribuição de lucros, de modo que seriam isentos da mesma
forma se tivessem sido recebidos pelo cônjuge. Assim, não faz sentido a posição da
Administração no sentido de que para que fosse possível que o recorrente
recebesse em sua integralidade o valor da distribuição de lucros, sua esposa teria
que ser listada como sua dependente, o que não ocorreu.
Do lançamento sem base legal | Sustenta que a autuação não encontra respaldo
legal pois, mesmo que o Estatuto ou Contrato social não tivessem previsão expressa
da possibilidade de distribuição desproporcional de lucros, não seria retirada a
isenção do valor excedente distribuído.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve o recurso ser conhecido.
2. Preliminares de nulidade
O recorrente sustenta a nulidade do procedimento fiscal, por cerceamento do
direito de defesa. Discorre que, durante a fiscalização, mesmo tendo sido prestadas todas as
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720161/2017-06
5
informações, em nenhum momento se questionou sobre a distribuição de lucros, não se
questionou o regime de casamento do recorrente, nem se questionou se os valores foram
aproveitados ou repassados para a cônjuge/sócia. Ainda na argumentação de nulidade, o
recorrente alega, ainda, que a fiscalização não tinha um objeto certo e determinado e não foi
fundamentada, ou seja, que o lançamento não teria base legal, o que também levaria a vícios que
contaminariam o lançamento.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Foram solicitadas várias informações e esclarecimentos para o recorrente durante o
processo fiscalizatório e a fiscalização seguiu o procedimento regular na lavratura do Auto de
Infração. A fiscalização lavrou o lançamento baseado na documentação apresentada pelo próprio
recorrente. Sobre a distribuição de lucros da empresa, releva frisar a previsão constante do
Capítulo V do contrato social, assim como das alterações contratuais subsequentes (e-fls. 39/91):
V – DO BALANÇO E DA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS
Os Balanços da Sociedade são encerrados coincidentemente com o encerramento
do ano civil e os lucros ou prejuízos verificados depois de feitas as reservas e
provisões julgadas necessárias serão distribuídos aos sócios na proporção de
suas cotas na composição do Capital Social. (grifos acrescidos)
Assim, como o recorrente declarou ter recebido a parcela de distribuição de lucros
da sua esposa/sócia e o Contrato Social da empresa não prevê a distribuição desproporcional
dos lucros, a sua esposa/sócia não é sua dependente para fins de tributação da renda, a
fiscalização houve por bem considerar o valor declarado como distribuição de lucros como se
fosse outro tipo de rendimento recebido e submetê-lo à tributação pela tabela progressiva.
A decisão de piso destaca os fundamentos da autuação e os documentos nos quais
se baseou a autoridade fiscal:
O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-
calendário de 2012 que recebeu, a título de dividendos da empresa ELABORE
CONSULTORIA (CNPJ 03.215.558/0001-82), o montante de R$ 12.302.624,22 (fls.
03 a 27).
A Fiscalização, porém, do exame da documentação apresentada no curso da ação
fiscal, constatou que tal valor excedia sua quota de participação nos lucros da
referida sociedade, tratando-se, portanto, de renda sujeita à tributação.
(...)
Maria Iracema Gonzales (CPF: 309.878.xxxx) fez declaração em separado durante
o ano calendário de 2012, exercício de 2013 no modelo completo.
Como a análise do razão da conta "00567-5 2404050100 Reserva de Lucros a
Realizar" demonstra cabalmente que o Sr. Eduardo é destinatário de 100% dos
valores distribuídos por meio desta conta, significa que 40% do total dos lucros foi
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720161/2017-06
6
distribuído em desacordo com as estipulações do Contrato Social, não devendo
ser alcançado pela isenção de imposto de renda na pessoa física.
Destaco, por ser pertinente à matéria aqui tratada, trecho do voto do Conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011, julgado na sessão de
24/08/2023, que esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a instauração do
processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF no. 162. Vale a
leitura:
Quanto às alegações de nulidade pelo fato de não ter tido ciência da Intimação
expedida pela fiscalização, para efeito de apresentação de documentos, cabe os
esclarecimentos que se seguem. Conforme o comando do art. 14 do Decreto n°
70.235, de 1972, a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo fiscal, sendo que não há cerceamento ao direito de
defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que,
no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo
administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se cogitando de
preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal,
por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. A ação fiscal é
uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da autoridade
tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o
cumprimento das obrigações tributárias e obtêm elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, não havendo ainda
exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela autoridade
fiscal. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da
contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto que a pretensão da
Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula CARF
no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.” Dessa forma a Notificação se
efetuou com estrita observância do disposto na legislação vigente, tendo o sujeito
passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do
procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos acrescidos)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720161/2017-06
7
Assim como no presente caso, não há como se falar em cerceamento do direito de
defesa pelo fato de o contribuinte não ter sido questionado sobre o destino dos valores recebidos
em distribuição desproporcional de lucros na fase inquisitorial, pois nesta fase, a fiscalização já
possuía todos os elementos necessários para a lavratura do auto de infração. De qualquer forma,
aberta a fase contenciosa com a apresentação da Impugnação, caberia ao recorrente apresentar
sua defesa bem como todos os documentos necessários para embasá-la.
Não há como se admitir que ocorreu cerceamento do direito de defesa sendo que o
recorrente apresentou defesa embasada, mostrando-se conhecedor das causas que levaram à
infração e defendendo-se contra o entendimento da fiscalização. Dessa forma, não há dúvidas de
que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa nos presentes autos.
Ademais, como bem ressaltado pela decisão de piso, todos os requisitos formais do
lançamento encontram-se devidamente respeitados, não tendo se verificado as causas de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade.
3. Mérito
O recorrente apresenta dois argumentos centrais de defesa de mérito.
Primeiramente o recurso ressalta que o Código Tributário Nacional (CTN) prevê a solidariedade
tributária entre os cônjuges nos arts. 124 e 125, e que, portanto, não há como negar a um deles a
isenção conferida a outro.
Assim, se não há como se negar que os cônjuges casados no regime de comunhão
de bens são responsáveis solidários pelos débitos tributários, mesmo que o recorrente tenha
recebido a distribuição de lucros total, sua e da esposa, os valores recebidos continuam sendo
distribuição de lucros, de modo que seriam isentos da mesma forma se tivessem sido recebidos
pelo cônjuge.
Portanto, conclui o recorrente não fazer sentido a posição da Administração no
sentido de que para que fosse possível que o recorrente recebesse em sua integralidade o valor da
distribuição de lucros, sua esposa teria que ser listada como sua dependente na Declaração de
Ajuste Anual.
Ademais, alega o recorrente, que o lançamento não possui respaldo legal pois,
mesmo que o Contrato social não tivesse previsão expressa da possibilidade de distribuição
desproporcional de lucros, não seria retirada a isenção do valor excedente distribuído.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A decisão de piso analisou a questão de forma clara, com base na legislação
aplicável. Vale o destaque:
Como se vê, infração foi apurada a partir do confronto do resultado apurado na
escrituração contábil com o valor declarado pelo contribuinte a título de
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720161/2017-06
8
rendimentos decorrentes distribuição de lucros, levando ainda em consideração a
sua participação societária na empresa.
A lide em questão se trata da possibilidade (ou não) de receber lucros em
desacordo com a respectiva participação societária, ainda que apurado com base
em escrituração regular.
Nesse passo, deve-se verificar os requisitos para distribuição desproporcional de
lucros ou dividendos.
Nas sociedades simples e nas sociedades empresárias de responsabilidade
limitada, a distribuição dos resultados sociais aos sócios deve ser feita de forma
proporcional às respectivas cotas, podendo, entretanto, ser estipulada uma
distribuição desproporcional, como se vê da interpretação dos arts 997e 1.007 do
Código Civil, abaixo transcrito (destaque acrescido):
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média
do valor das quotas.
Com efeito, a distribuição dos lucros proporcional à participação de cada sócio
comporta exceção, conforme leitura detida: “salvo estipulação em contrário”, o
que demonstra que os sócios são livres para estabelecer distribuição diferente da
proporção de suas respectivas quotas, desde que o contrato social seja claro ao
dispor sobre tal distribuição.
O artigo 1.007 do Código Civil deve ser interpretado sistematicamente, com todo
o ordenamento jurídico, de forma harmônica e lógica com os demais regramentos
da lei societária, do Código Civil, e da legislação tributária, conforme muito bem
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal.
O entendimento de que os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social são isentos dos impostos e
não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, desde que tal
distribuição esteja devidamente estipulada no contrato social, em conformidade
com a legislação societária, também já foi exposto pela RFB na Solução de
Consulta DISIT/SRF06 No 46/2010 (destaques acrescidos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e
na declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras
previstas na legislação de regência, atinentes à forma de tributação da
pessoa jurídica.
Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720161/2017-06
9
distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social,
em conformidade com a legislação societária.
Ocorre que, como corretamente consignado pela autoridade fiscal, este não é o
caso do contrato social em análise, que não prevê essa possibilidade. Vejamos a
redação Capítulo V constante do contrato social, assim como das alterações
contratuais subsequentes (fls. 39/91):
(...)
A distribuição de lucro de modo desproporcional à participação dos sócios, sem
cláusula contratual específica, revela a existência de negócio diverso do objetivo
social contratado, de modo que a parcela repassada ao contribuinte excedente a
sua participação não pode ser considerada como lucro distribuído, mas sim
como proventos de qualquer natureza, configurando rendimento tributável, de
acordo com o disposto no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no 7.713, de 1988, que se
encontra reproduzido nos arts. 37 e 38 do Decreto no 3.000, de 1999, vigente à
época dos fatos, e citados como fundamentação do lançamento no
enquadramento legal do auto de infração.
Neste contexto, a classificação como rendimentos isentos e não-tributáveis na
DIRPF/2013 pelo contribuinte foi indevida, em decorrência de percepção de
valores a título de lucros distribuídos a sócio excedente à sua participação na
sociedade, sem a regular fundamentação em cláusula no contrato social que
permita uma distribuição diversa ou desproporcional.
Mantida, portanto, essa infração. (sem destaques no original)
Portanto, vê-se que a autuação se fundamentou na Lei no 7.713, de 1988 e no
Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos e a simples constatação da falta de
previsão da distribuição desproporcional dos lucros, ainda que sejam os sócios cônjuges, não
permite a isenção dos valores distribuídos a maior ao recorrente.
Destaca-se que o posicionamento aqui esposado, encontra respaldo na
jurisprudência do CARF. Vale mencionar para alguns julgados sobre o tema, que exigem que a
previsão de distribuição desproporcional esteja expressa no contrato social:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM
SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE SEGUINDO OS REQUISITOS LEGAIS.
Numa sociedade limitada, somente é possível haver distribuição de lucros
desproporcional à participação societária, quando houver expressa previsão no
contrato social ou cláusula dispondo que caberá à assembleia ou reunião
deliberar sobre a participação dos sócios nos resultados da empresa, cuja ata
tenha sido devida e oportunamente arquivada e averbada competente órgão de
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.030 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720161/2017-06
10
registro. (Acórdão no. 9202-011.066, Conselheiro Relator Maurício Nogueira
Righetti, sessão de 26/10/2023.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
LIBERDADE DE PACTUAÇÃO. PERMISSÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL.
Não há vedação legal no que se refere à distribuição desproporcional de lucros
em relação à participação social, quando o contrato social for claro ao dispor
sobre tal distribuição. Havendo contabilidade que cumpre com as formalidades
intrínsecas e extrínsecas e sendo a apuração de lucro regular e contabilizada, não
há que se falar em incidência de imposto de renda em face dos valores
distribuídos como lucro. (Acórdão no. 2402-009.350, Conselheiro Relator Gregório
Rechmann Junior, sessão de 12/01/2021)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
4. Conclusão
Antes o exposto, conheço o Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 350
DF CARF MF
Original